Tribunal: TJDFT
Processo: 0730920-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0730920-38.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ETELMINO ALFREDO PEDROSA EMBARGADO: EDVALDO NILO DE ALMEIDA DESPACHO Após o envio das informações, mantenha-se a suspensão do curso processual, conforme determinação do ID 73122583. Brasília, 1 de julho de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da 3a Turma Recursal